Tribunal: TJES
Processo: 0008400-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008400-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária EDP – Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (ESCELSA) contra sentença que, em ação ordinária ajuizada pela SEDES UVV, declarou a suspensão dos efeitos da cláusula de demanda mínima contratada entre 01/04/2020 e 01/04/2021, determinando que, no referido período, a cobrança de energia elétrica ocorresse com base apenas no consumo efetivo, em razão dos impactos da pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a revisão judicial de cláusula de contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade de demanda contratada (“take or pay”), com fundamento em suposta onerosidade excessiva decorrente da pandemia de Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual expressamente exclui dificuldades econômicas e alterações nas condições de mercado como hipóteses de força maior, afastando a incidência automática do art. 393 do Código Civil.

A revisão contratual por onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil, exige a comprovação objetiva de desequilíbrio contratual causado diretamente por evento extraordinário e imprevisível, o que não foi demonstrado pela autora.

A autora manteve suas atividades educacionais por meio remoto durante o período, o que permitiu a continuidade dos serviços e da arrecadação, ainda que com aumento de inadimplência.

O modelo de demanda contratada exige investimentos prévios e permanência da estrutura de fornecimento de energia por parte da concessionária, configurando custo fixo essencial ao serviço público, o que justifica a cobrança independentemente da utilização integral da demanda.

O risco de subutilização da energia contratada é inerente ao modelo “take or pay” adotado pelas partes e está respaldado na regulação setorial (Resoluções ANEEL e Decreto nº 62.724/1968).

A jurisprudência reconhece que a manutenção da infraestrutura de fornecimento afasta a alegação de enriquecimento sem causa da concessionária e impede a revisão judicial nos moldes pretendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de demanda mínima contratada em contrato de fornecimento de energia elétrica não pode ser revista judicialmente com base em dificuldades econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, quando ausente comprovação de onerosidade excessiva nos termos do art. 478 do Código Civil.

A exclusão expressa de dificuldades econômicas como causa de força maior no contrato afasta a aplicação do art. 393 do Código Civil.

A manutenção da infraestrutura de fornecimento pela concessionária justifica a cobrança da demanda contratada mesmo diante da redução do consumo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela

EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por

SEDES UVV
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a suspensão dos efeitos da cláusula de demanda mínima contratada pelo período de 01/04/2020 a até 01/04/2021, período em que o pagamento à concessionária de energia elétrica deverá observar o consumo efetivo de energia.

Em suas razões recursais (evento nº14958927), a apelante sustenta, em suma, que:
(i)
a sentença incorre em error in judicando ao admitir revisão do contrato sem a devida comprovação da alegada onerosidade excessiva;
(ii)
a apelada manteve suas atividades em regime remoto e não provou queda substancial de receita;
(iii)
a contratação de demanda possui natureza técnica e é regulada por normas da ANEEL e Decreto 62.724/1968;
(iv)
o contrato exclui, expressamente, dificuldades econômicas do rol de eventos caracterizadores de força maior; e que
(v)
a decisão judicial afronta a regulação federal e gera desequilíbrio no setor elétrico; e que
(vi)
não houve enriquecimento da concessionária, pois a estrutura para atendimento foi mantida ativa e disponível, sendo os custos fixos contratados.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara Cível cinge-se à possibilidade de revisão judicial de cláusula contratual inserta em contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade de demanda contratada (“take or pay”), em razão de supostos impactos decorrentes da pandemia de Covid-19, com o consequente afastamento da cobrança da demanda mínima pelo período de restrições sanitárias.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, reconhecendo que a pandemia representaria caso fortuito ou força maior, e determinando que a cobrança da energia consumida se limitasse ao consumo efetivo da parte autora no interregno compreendido entre abril de 2020 e abril de 2021, suspendendo os efeitos da cláusula de demanda contratada.

Todavia, da análise dos autos, não identifico amparo jurídico para alterar as condições pactuadas entre as partes. Ressalte-se, inclusive, que a própria cláusula contratual invocada pela recorrida prevê expressamente que dificuldades econômicas e alterações das condições de mercado
não
constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior (fls. 53/60), circunstância que afasta, de plano, a incidência automática do artigo 393 do Código Civil.

É certo que a pandemia de Covid-19 representou fato de amplitude global, cujos reflexos afetaram diversos setores da economia. Contudo, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil, a revisão contratual por onerosidade excessiva exige não apenas a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, mas, sobretudo, a
demonstração objetiva do desequilíbrio contratual
em decorrência direta desse evento.

De acordo com o documento de fl. 164, a autora “foi uma das pioneiras do Estado a adotar a modalidade de aulas telepresenciais”, o que possibilitou a continuidade na prestação dos serviços educacionais, e, por conseguinte, a exigência da contraprestação pecuniária dos alunos.

Embora a requerente tenha suportado inadimplência acima da margem esperada durante o período, não se deve perder de vista que ambas as partes – concessionária e consumidora – sofreram, cada qual à sua maneira, os efeitos econômicos da pandemia.

Acrescente-se que o modelo contratual aqui debatido, usualmente adotado com consumidores do Grupo A, impõe à concessionária a necessidade de
investimentos prévios e significativos na rede de distribuição
, a fim de garantir a potência previamente contratada, independentemente de sua utilização. Tal característica tarifária é componente essencial da política pública nacional de fornecimento de energia elétrica e está em harmonia com os arts. 21, XII, “b”, e 175 da Constituição Federal, bem como com o Decreto nº 62.724/1968 e as Resoluções Normativas da ANEEL.

O risco da contratação de demanda mínima – inclusive o risco de subutilização – é inerente ao modelo tarifário eleito pelas partes, não havendo falar em enriquecimento sem causa da concessionária, tampouco em vantagem desproporcional, principalmente considerando que, como já registrado, houve continuidade na prestação dos serviços educacionais.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO CONTRATUAL. MUSD. FATURAMENTO PELA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA. COVID-19. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO. NÃO CONSTATAÇÃO-IMPROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL. O contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica é regulado por normas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), especialmente pela Resolução Normativa nº 414/2010. A possibilidade de resolução ou revisão contratual por motivo de excessiva onerosidade superveniente encontra fundamento nos artigos 478 e 479 do Código Civil Brasileiro. -Dadas as especificidades do contrato firmado para a prestação de serviço público essencial, com prevalência de normas técnicas estipuladas pela ANEEL, não restou configurada a existência de onerosidade excessiva, visto que a infraestrutura elétrica continuou sendo disponibilizada integralmente pela concessionária. Precedentes deste Tribunal. (TJMG; APCV 5092908-81.2020.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Luzia Divina de Paula Peixôto; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.